Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-36.2021.8.11.0027
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000042-36.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LUCIANA LTDA - EPP - CNPJ: 01.396.829/0001-18 (APELANTE), RAYANNE ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como RAYANNE ALVES PEREIRA - CPF: 058.407.291-08 (ADVOGADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), SOLANGE DA SILVA - CNPJ: 11.444.693/0001-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1000042-36.2021.8.11.0027 – Itiquira.

Apelante:
Indústria e Comércio de Cereais Luciana Ltda. – EPP.

Apelada:
Solange da Silva.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS SEM ACEITE – NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE OU DA ENTREGA DOS PRODUTOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado.

As notas fiscais são emitidas unilateralmente pela pessoa jurídica vendedora e, por isso, vinculam-se ao negócio subjacente, passando a depender, para a sua exigibilidade, da comprovação do faturamento, ou entrega da mercadoria ou, no mínimo, da aposição da assinatura no comprovante de entrega do suposto comprado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1000042-36.2021.8.11.0027 – Itiquira.

Apelante:
Indústria e Comércio de Cereais Luciana Ltda. – EPP.

Apelada:
Solange da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Indústria e Comércio de Cereais Luciana Ltda. – EPP em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos autos da ação monitória que move contra Solange da Silva, julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante defende que não agiu com acerto a d. magistrada, pois apesar de as duplicatas estarem sem aceite e acompanhadas dos respectivos protestos e das notas fiscais que a originaram, aduz que a falta de comprovante de entrega das mercadorias não compromete a exigência das cambiais pelo procedimento monitório. Segue afirmando que, caso não tivesse havido relação negocial entre as partes, deveria a apelada ao receber a notificação extrajudicial, ter devolvido uma contranotificação, recusando expressamente a dívida, porém, recebeu, dando ciente e continuou inerte.

Segue mencionando que a apelada não impugna os protestos apontados em seu nome, concluindo, ao final, que em se tratando de ação monitória não se exige a demonstração da relação anterior que deu origem ao crédito, bastando apenas e tão somente a apresentação do documento escrito e a demonstração da falta do pagamento. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

A apelada, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 224442175).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1000042-36.2021.8.11.0027 – Itiquira.

Apelante:
Indústria e Comércio de Cereais Luciana Ltda. – EPP.

Apelada:
Solange da Silva.

V O T O

Cinge-se dos autos que Indústria e Comércio de Cereais Luciana Ltda. – EPP move ação monitória contra Solange da Silva, aduzindo que as partes mantiveram relação comercial, na qual a ré adquiriu produtos da autora no importe de R$ 12.828,00, representados pela Nota Fiscal n.º 29615. Contudo, a requerida teria quitado apenas o valor parcial de R$4.213,00, restando pendente o pagamento de R$ 8.615,00.

Diante da inadimplência, a ré renegociou a dívida, o fazendo de forma verbal na sede da empresa autora, ocasião em que se estabeleceu o pagamento em 14 parcelas de igual valor, conforme boletos e duplicadas anexados aos autos.

Prossegue asseverando que a ré pagou apenas as três primeiras parcelas integrais e parte da quarta parcela, restando um saldo devedor de R$ 6.568,85.

Diante disso, não restando alternativa, propôs a ação monitória visando o recebimento do valor atualizado do débito, no importe de R$ 9.571,86.

A requerida, aviou embargos monitório (id. 224442163).

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
, considerando a fragilidade de prova nos documentos acostados junto à inicial, julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (id. 224442166).

Inconformada, a apelante pugna pela reforma da sentença, asseverando que em se tratando de ação monitória não se exige a demonstração da relação anterior que deu origem ao crédito, bastando apenas e tão somente a apresentação do documento escrito e a demonstração da falta do pagamento.

Pois bem. É sabido que a ação monitória tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente ao título que já perdeu a sua eficácia executiva, e neste caso está consubstanciada em nota fiscal, boletos e duplicatas, acostados aos autos (id. 224441757 ao id. 224441759).

Nesse passo,
mister
se faz constar que a duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado.

Outra não é a lição de Fabio Ulhôa Coelho, vejamos,
verbis
:

“A duplicata mercantil é um título causal. Não no sentido que alguma doutrina empresta a esta expressão, segundo a qual a duplicata se encontra vinculada à relação jurídica que lhe dá origem de uma forma diferente da que vincula os demais títulos de crédito às respectivas relações fundamentais. Não há esta diferença. A duplicata mercantil encontra-se tão vinculada à compra e venda mercantil da qual se origina quanto a letra de câmbio, a nota promissória ou o cheque se encontram em relação à obrigação originária que representam.

Todos estes quatro títulos de crédito encontram-se sujeitos a um mesmo e único regime jurídico, que é o cambial, caracterizado pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia das obrigações. A duplicata é tão abstrata quanto os demais títulos de crédito, uma vez que entre exeqüente e executado de qualquer um deles somente serão relevantes os aspectos referente à relação jurídica específica que os aproxima, sendo indiferente se tal relação é a que deu origem ao título cambiário ou não. A duplicata mercantil é um título causal em outro sentido. No sentido de que a sua emissão somente é possível para representar crédito decorrente de uma determinada causa prevista em lei. Ao contrário dos títulos não-causais (que alguns também chamam de abstratos, mas cuja abstração nada tem que ver com a vinculação maior ou menor à relação fundamental), a duplicata não pode ser sacada em qualquer hipótese segundo a vontade das partes interessadas.
Somente quando o pressuposto de fato escolhido pelo legislador - a compra e venda mercantil - se encontra presente, é que se autoriza a emissão do título. Este é o único sentido útil que se pode emprestar à causalidade da duplicata mercantil
.”
(Manual de direito comercial, 13ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 285 – negritei).

A apelante alega que a

apesar de as duplicatas estarem sem aceite e acompanhadas dos respectivos protestos e das notas fiscais que as originaram, a falta do comprovante de entrega das mercadorias não compromete a exigência das cambiais pelo procedimento monitório, apenas frustra a cobrança executiva.

Contudo, no caso em apreço,
não é possível se aferir a existência do aceite do sacado, sendo certo que a nota fiscal não está acompanhada do comprovante de recebimento das mercadorias. Aliás, a prova produzida pela autora/apelante consiste em nota fiscal, desacompanhada do comprovante de recebimento de mercadorias, além de diversos boletos e duplicatas, todos sem qualquer assinatura da apelada, não havendo comprovação de que a ré tenha efetivamente recebido as mercadorias.

Assim, ausente a prova do recebimento das mercadorias, não se pode comprovar a existência da transação comercial que teria dado origem às duplicatas protestadas, justamente por ser essa um título causal, onde não se pode presumir o aceite.

Como bem salientado pela d. magistrada:

“A ação monitória tem como pressuposto a existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo (Art. 700 do Código de Processo Civil). Não existe um modelo predefinido de prova escrita, sendo suficiente a verossimilhança perante este juízo (STJ, REsp 866.205/RN).
Na hipótese dos autos, a prova escrita e literal do crédito apresentada pela autora é apenas o conjunto de notas fiscais e boletos acostados nos IDs 47349684, 47349686, 47349688, 47349690 e 47350544, sem estarem devidamente assinados.

No tocante à ação monitória, são as considerações de Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...)

Alega a parte autora que a ré adquiriu seus produtos, totalizando o montante de R$ 12.828,00 (doze mil oitocentos e vinte e oito reais), conforme discriminado na Nota Fiscal nº 29615 (ID 47349684).

Embora apresentados nos autos boletos de renegociação da alegada divida, não há indícios de que a requerida recebeu tais mercadorias, bem como não há assinatura em nenhum dos documentos anexados, comprovando eventual renegociação de divida.

Assim, os documentos que fundamentam a presente demanda não preenchem os requisitos do art. 700, CPC e da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

Na hipótese dos autos, a prova escrita e literal do crédito é as próprias notas fiscais, desacompanhadas da demonstração de entrega da mercadoria, bem como boletos da renegociação sem estarem devidamente assinados pela requerida.

Os embargos monitórios, seja em preliminares, seja no mérito, focam na tese principal de inexigibilidade do título em que se baseia. E, como já demonstrado acima, prosperam tais argumentos, ante a fragilidade de prova nos documentos acostados junto à inicial.
”
(id. 224442166)

Neste diapasão, embora substanciosas as alegações do recorrente, saliente-se que apesar da duplicata sem aceite ser suficiente para o ajuizamento da ação monitória, não o é, para comprovar a relação causal entre as partes.

Neste sentido, é cediço que a duplicata pode embasar a ação monitória, desde que acompanhada de comprovante de entrega da mercadoria ou da execução do serviço. Ora, tratando-se de título causal, a ausência de aceite impõe a necessidade do comprovante do recebimento da mercadoria, para que se ateste a existência do negócio jurídico que deu causa à emissão do título.

Com efeito, a empresa não juntou aos autos documento apto a comprovar a entrega, não sendo suficiente a nota fiscal e os boletos da renegociação anexados. Quanto ao tema, vale citar:

“AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE OU DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado. As notas fiscais são emitidas unilateralmente pela pessoa jurídica vendedora e, por isso, vinculam-se ao negócio subjacente, passando a depender, para a sua exigibilidade, da comprovação do faturamento, ou entrega da mercadoria ou, no mínimo, da aposição da assinatura no comprovante de entrega do suposto comprado. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14º, ambos do CPC.
(RAC n.º 0003748-98.2004.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 24.05.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS SEM ACEITE – NOTAS FISCAIS SEM RECEBIMENTO – NEGÓCIO SUBJACENTE NÃO DEMONSTRADO – ENTREGA DO PRODUTO NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
É inviável a declaração judicial do dever de pagamento a partir de duplicatas sem aceite, notas fiscais sem recebimento, negócio subjacente e entrega do produto não demonstrados.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(RAC n.º 1002572-32.2016.8.11.0045, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 21.06.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTOS SEM ASSINATURA DA RÉ. DOCUMENTOS UNILATERAIS. PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A CONFORTAR A PRETENSÃO DA AUTORA.

Os documentos trazidos pela autora, produzidos de forma unilateral, sem assinatura da ré, não se mostram aptos a embasar a pretensão deduzida na ação monitória, mormente quando a ré não reconhece a contratação. Prova oral contraditória que não se presta ao deslinde da controvérsia, bem como não se presta a comprovar a contratação, haja vista que o valor desta é superior ao décuplo do maior salário mínimo vigente no país. Inteligência do art. 227, do Código Civil. Ônus sucumbenciais invertidos. APELO PROVIDO. UNÂNIME”.
(TJRS, RAC n. 70073398554, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 28.09.2017)

Desse modo, com a devida vênia, não se trata de considerar a comprovação da entrega do produto como requisito intrínseco da ação monitória como pretende implicar a apelante, mas, de comprovar a existência do negócio, e por conseguinte, da dívida referente as duplicatas e nota fiscal juntadas. A jurisprudência é tranquila neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS DESPROVIDAS DE ASSINATURA DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DOCUMENTOS INAPTOS A APARELHAR A MONITÓRIA.
A pretensão da parte autora, ainda que amparada em nota fiscais e duplicatas protestadas, não são suficientes para constituir em título executivo judicial. Inexiste prova da entrega e recebimento das mercadorias. Documentos dos autos não são aptos, nem suficientes para comprovar que a autora é portadora de um crédito a ser satisfeito pela ré.
Ação julgada improcedente. Manutenção. Honorários recursais. Não fixação. Parte ré, apesar de citada, sequer constituiu advogado. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70078358082, 20ª Câm. Cív., Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 08.08.2018 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. PREQUESTIONAMENTO.

1.
A autora não se desincumbiu de produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, conforme preconizado no art. 373, I, do CPC (art. 333, I, do Código de Processo Civil de 1973)
.

2. ...
deveria a demandante ter produzido a prova da efetiva venda e entrega das mercadorias, não sendo suficiente a emissão unilateral de notas fiscais. Não vieram aos autos comprovantes de entrega de mercadoria relativamente às notas fiscais trazidas com a inicial, e que restassem assinados por pessoa vinculada à empresa ré
...”.
(TJRS, RAC n. 70072093578, 16ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maria Hardt, j. 18.05.2017 – negritei)

“APELAÇÃO - MONITÓRIA DUPLICATAS SEM ACEITE NOTAS FISCAIS - COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS - ÔNUS DA PROVA CANCELAMENTO DE PROTESTO.

I -
Hipótese em que não é possível comprovar que houve a efetiva entrega das mercadorias representadas pelas notas fiscais que originaram as duplicatas protestadas
. Alegação da embargante de que as mercadorias não foram entregues.
Ônus da autora, ora embargada, de comprovar a regularidade da relação jurídica entre as partes, mediante juntada das notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias, devidamente assinados
...”.
(TJSP, RAC n. 40033209320138260079, 24ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Salles Vieira, j. 10.03.2015 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024